Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO CONFIGURADA. VERSÕES DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (autos no 0703071-12.2024.8.07.0016), que reconheceu a existência de alegações contraditórias por parte da executada/agravante e a condenou por litigância de má-fé, fixando multa de 9% sobre o valor atualizado da causa.
2. A agravante sustenta, em síntese, que a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem partiu da premissa de que teria havido alteração consciente dos fatos ou grave descuido na condução da demanda. Aduz que tal conclusão carece de respaldo nos autos, pois não se identifica qualquer atitude sua que denote intenção de manipular a verdade ou de obstruir a atividade jurisdicional. Acrescenta ser empresa idônea e sempre ter atuado de acordo com os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, e que apenas exerceu seu direito de defesa, assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afirma, por fim, que a mera divergência interpretativa ou a adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada não podem, por si sós, justificar a imposição da referida sanção. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões.
4. O juízo de origem concluiu pela configuração de litigância de má-fé em virtude de supostas contradições entre manifestações da executada/agravante em diferentes momentos do processo, especialmente sobre: a) se a exclusão do perfil ocorreu antes ou após determinação judicial; b) se a empresa detinha ou não condições de cumprir a obrigação de informar os dados do usuário; c) se a remoção teria sido preventiva ou decorrente da ordem judicial.
5. É certo que a mera existência de versões divergentes ou imprecisas não configura, por si só, litigância de má-fé, sob pena de se equiparar erro, equívoco ou insuficiência técnica à conduta dolosa. Consoante entendimento sedimentado, a condenação por litigância de má-fé exige dolo específico, ou ao menos conduta temerária grave, e prejuízo processual comprovado à parte contrária ou à prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 2023778, 0720806-24.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
6. No caso dos autos, embora verificáveis inconsistências nas manifestações da agravante, não se extrai dos autos quadro apto a demonstrar intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, tampouco o objetivo de dificultar o cumprimento da sentença ou de causar tumulto processual.
7. Veja-se que o próprio juízo de origem reconheceu que a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de dados tornou-se impossível pelo transcurso do prazo legal de guarda (art. 15 do Marco Civil da Internet). Assim, ainda que a empresa tenha se comunicado de forma contraditória, o resultado prático (impossibilidade superveniente) não decorreu de conduta ardilosa, mas de fato objetivo alheio à vontade das partes.
8. As contradições apontadas revelam, quando muito, falta de precisão na apresentação das justificativas técnicas, mas não configuram tentativa deliberada de induzir o juízo em erro. Dessa forma, a decisão deve ser reformada para afastar a multa por litigância de má-fé, bem como os consectários dela decorrentes.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à agravante.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.